Tribunal: STF
Processo: HC 221217
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Ribeiro de Carvalho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DO AGENTE EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal.



    2. O pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.



    3. In casu, o Acusado é reincidente específico, possuindo diversas outras condenações pela prática de furtos consumados e tentados e, ademais, ao tempo do delito tratado nestes autos (19/09/2016), estava cumprindo pena por furto, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/01/2016, pelo qual foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, porém se encontrava em prisão domiciliar.



    4. Diante da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.987.718 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça: 



    O voto condutor do aresto atacado, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 338- 339; sem grifos no original): 



    "[...] no presente caso não se evidencia a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, visto que a lesividade da Conduta se sobressai em razão do considerável grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 



    Colhe-se, a propósito, que apesar do furto recair sobre três barras de chocolate, avaliadas em R$ 24,00 (laudo de avaliação indireta, f. 47), tal Circunstância não deve ser considerada isoladamente. 



    Sopesa-se aqui o alto grau de reprovação da conduta do agente, visto que ao tempo dos fatos o acusado ostentava mais de 09 (nove) condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto (CACs de fls. 58/66 e 112/114). 



    Portanto, em razão do inadimplemento dos requisitos para a incidência do princípio da insignificância, descabida a pretendida absolvição com fundamento na atipicidade da conduta." 



    […]



    A lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 



    No caso, consoante o acórdão impugnado, o Acusado é reincidente específico, tendo em vista possuir diversas outras condenações pela prática de furtos consumados e tentados (fls. 65-72 e 123-126). De sua folha de antecedentes extrai-se ainda que, ao tempo do cometimento do delito em questão (ocorrido em 19/09/2016), encontrava-se cumprindo pena por crime de furto (cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 07/01/2016, fl. 65), pelo qual foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de prisão, em regime semiaberto, porém, ao que consta do documento, o Agravante se encontrava em prisão domiciliar. 



    Desse modo, diante da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta. (grifei)



     



    No caso em apreço, a análise objetiva do caso conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto os maus antecedentes e a reincidência, evidenciam a contumácia delitiva do paciente. Tal situação afasta, portanto, a necessária presença do requisito do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”.



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)  




    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator